Tribunal: TJMT
Processo: 0009048-67.2014.8.11.0015
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-07
Data de publicação: 2021-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009048-67.2014.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Falsidade ideológica]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), TICIANE DE MOURA - CPF: 900.392.621-20 (APELADO), LUIZ HENRIQUE MAGNANI - CPF: 793.905.011-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: TICIANE DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA – ARTIGO 299, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL – AUSÊNCIA DE DOLO A CONFIGURAR O DELITO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

O crime de falsidade ideológica, previsto no artigo 299 do Código Penal, exige dolo específico, consistente na finalidade prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre o fato juridicamente relevante.

Não restando comprovado que a ré agiu com dolo, a absolvição é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0009048-67.2014.8.11.0015

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: TICIANE DE MOURA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sinop que julgou improcedente a denúncia e absolvição Ticiane Moura do crime do artigo 299, parágrafo único, do Código Penal, por nove vezes (Id.: 88625466).

O Ministério Público, nas razões do recurso de apelação, pretende seja a ré condenada pelo delito do artigo 299, parágrafo único, do Código Penal, por 9 (nove) vezes, em continuidade delitiva (Id.: 88625469).

A defesa, nas contrarrazões, pugna pelo não provimento do recurso interposto (Id.: 88625473).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo não provimento da apelação (Id.: 93388450).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: TICIANE DE MOURA

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Avulta da peça acusatória que, no período de agosto a outubro de 2013, Ticiane Moura, prevalecendo-se do cargo público, na condição de agente de saúde, na Unidade Básica de Saúde Familiar, inseriu declaração falsa e diversa da que deveria ser escrito, com o fim de prejudicar direito, criar obrigações e alterar a verdade, consubstanciada nos seguintes fatos:

- inseriu no receituário e no laudo para solicitação/autorização de procedimento ambulatorial, da médica Priscila Apple Brandão, a letra “A” indicativa de urgência e, na solicitação de procedimento ambulatorial, do sistema da Secretária Municipal, no campo Risco, a descrição AMARELO, referindo à urgência, atendimento rápido, sem que fosse requisitado à médica. O que ensejou a devolução da solicitação. Tais declarações foram inseridas no sistema, em 14 de agosto de 2013 (paciente Edevino Ribeiro Wollinger), em 19 de agosto de 2013 (paciente Paulo Delatori), em 9 de setembro de 2013 (paciente Heliza dos Santos de Souza), em 9 de setembro de 2013 (paciente João Batista Grando Dall Astra);

- inseriu no procedimento ambulatorial, do sistema da Secretária Municipal, no campo Risco, a descrição AMARELO, descrevendo urgência, atendimento rápido, sem que fosse requisitado à médica Priscila Apple Brandão, ensejando a devolução da solicitação. As respectivas solicitações foram inseridas no sistema de saúde, em 10 de setembro de 2013 (paciente João Batista Grando), em 3 de outubro de 2013 (paciente Maria Aparecida Uzeloto Cegati Alencar), em 16 de outubro de 2013 (paciente Flordelis Maria Castelli Algayer), em 17 de outubro de 2013 (paciente Nelci Lisboa Santos); em 18 de outubro de 2013 (paciente Bruno Eduardo Hintz).

Razão pela qual foi denunciada pelo crime do artigo 299, parágrafo único, do Código Penal, por 9 (nove) vezes, em continuidade delitiva.

Após o recebimento da denúncia e instrução criminal, Ticiane Moura foi absolvida.

Nesse ponto, insurge-se o Ministério Público à justificativa de que existem provas suficientes nos autos capazes de incriminar a acusada.

Os depoimentos colhidos, nas fases investigativa e judicial, demonstram que Ticiane Moura era responsável pela inserção de pedidos de exames/procedimentos médicos no Sistema Informatizado da Secretaria Municipal de Saúde, os quais eram posteriormente encaminhados ao Núcleo de Regulação.

Nesse sentido, extrai-se do depoimento prestado, na delegacia, pela médica Priscila Appel Brandão que, no período de oito meses, autuou como médica da Unidade Básica de Saúde, e percebeu que algumas solicitações de procedimentos ambulatoriais
“estavam sendo lançados erroneamente, ou seja, diferentemente do solicitado pelo médico bem como erro na avaliação da ordem de urgência, ou seja, alguns dos medicamentos ambulatoriais não urgentes eram solicitados em caráter de urgência, ou seja, diferentemente da avaliada pelo médico”
.

Declarou que Ticiane de Moura era a funcionária responsável pelo lançamento, no sistema informatizado, dos dados repassados pelos médicos no laudo para ‘solicitação/autorização de procedimento ambulatorial’.

Afirmou que, ao constatar irregularidades nos lançamentos, chamou a funcionária para orientá-la; porém, tais lançamentos continuaram acontecendo. Motivo pelo qual apresentou os fatos à Coordenadora da Unidade de Saúde Básica, que afastou a funcionária da respectiva lotação.

Depoimento ratificado na audiência de instrução e julgamento (Id.: 88625476).

Assegurou, ainda, que
“em relação ao preenchimento do diagnóstico no campo “OBSERVAÇÃO” na ficha “SOLICTAÇÃO DE PROCEDIMENTO AMBULATORIAL” informa que notou vários preenchimentos contendo erros grosseiros nas solicitações diferentemente da preenchida pelo médico; Que em relação a CLASSIFICAÇÃO DE RISCO “VERMELHO para atendimento urgente; AMARELO para atendimento em até quarente e oito horas; VERDE para atendimento em até um mês; e AZUL par atendimento indeterminado”; alega que funcionária TICIANE DE MOURA costumava preencher a SOLICITAÇÃO DE PROCEDIMETNO AMBULATORIAL do sistema informatizado com classificação AMARELA e sempre coloca “URGÊNCIA, ATENDIMENTO MAIS RÁPIDO POSSÍVEL”, diferentemente da estipulada pelo médico, o único autorizado a classificar a solicitação e, no LAUDO PARA SOLICITAÇÃO/AUTOIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO AMBULATORIAL preenchido pelo médico alega que TICIANE DE MOURA inseria a letra “A” na parte superior do referido documento sem o consentimento do médico (...)”
(Id.: 88624990).

Kátia Regina Nettson, na fase investigativa, alegou que trabalha na unidade de saúde e exerce a função administrativa consistente em inserir dados dos pedidos médicos no sistema ‘SIISREG’.

Afiançou que tal função era exercida por Ticiane, que foi afastada da unidade, após a médica Priscila constatar algumas irregularidades na alimentação de dados dos pacientes.

Assegurou que o médico é quem preenche os laudos para solicitação e autorização de procedimento ambulatorial, sendo, posteriormente, inseridos pelo funcionário no sistema “SIISREG”, porém, a utilização da letra “A” referente à classificação de risco é feita pelo próprio médico. E, sobre os pedidos e dados inseridos no sistema por Ticiane, disse não ter conhecimento, apenas ouviu dizer que algumas informações foram implantadas no sistema irregularmente (Id.: 88624991).

Ticiane de Moura, na fase pré-processual, alegou que é concursada do Município e foi requisitada pela Secretaria Municipal de Saúde para atuar no preenchimento de agendamento/lançamento de
“SOLICITAÇÃO/AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO AMBULATORIAL junto ao SIISREG, sistema de controle de exames e consultas de média e alta complexidade, função esta que a interrogada alega ser considerado “desvio de função”, porém, em razão de não haver um número ideal de servidores na rede pública municipal de saúde a interroganda atuou neste setor ao qual perante a Lei Orgânica Municipal tal setor deveria ser necessariamente realizado por uma enfermeira, em razão do agendamento/lançamento”
.

Disse que não sabia o motivo, mas que atuou na unidade sozinha até o dia em que foi afastada, em 23/10/2013, admitindo que a razão de seu afastamento foi o fato de ter lançado equivocadamente os agendamentos da ‘SOLICITAÇÃO/AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO AMBULATERIAL’ junto ao sistema da ‘SIISREG’.

Sobre a acusação em relação ao preenchimento de dados incorretos, confessou que
“no âmbito do seu conhecimento preencheu alguns destes em caráter de urgência tendo como base alguns já encaminhados por médicos, porém, alega que não eram todos os que determinaram o caráter de urgência e que os pedidos não eram todos de uma única médica e sim de vários médicos que atuavam na rede pública municipal; Que acerca da inserção do lançamento do grau de urgência representada em alguns casos pela letra “A” alega que em muitos casos tal solicitação já vinha preenchido e que foram apenas alguns casos que preencheu mas, com base no que já havia recebido e que em muitos casos tais guias de “SOLICITAÇÃO/AUTORIZAÇÃO DE PROCEDMENTO AMBULATORIAL” preenchidos pelos médicos vinham deficientes, ou seja, carentes de informações necessárias; Que a interrogada não tinha preparo ou conhecimento técnico para tl função em razão de que aquele preenchimento deveria ser realizado por uma enfermeira com domínio técnico e que aquela função não condizia com a sua profissão de agente de saúde”
(Id.: 88624991).

Em juízo, declarou que foi aprovada para o cargo de Agente de Saúde, sendo adaptada para outras funções em razão de problemas de saúde, porém, sem qualquer treinamento (Id.: 88625476).

Disse que era obrigatório o preenchimento da urgência no sistema, quando do lançamento dos pedidos e dos encaminhamentos médicos; todavia, em razão da falta de conhecimentos técnicos,
“nos encaminhamentos sem a indicação de urgência por parte do médico responsável, analisava a descrição realizada pelo profissional de saúde e preenchia no Sistema como “Amarelo” as situações em que verificava a necessidade de atendimento mais rápido, acreditando que em tais casos o quadro clinico poderia se agravar se entrasse na fila de espera”
(depoimento extraído da sentença, Id.: 88625466).

Essas são as provas orais produzidas ao longo da instrução criminal.

Sobre o crime de falsidade ideológica, leciona Luiz Régis Prado:

“Tipo subjetivo: o dolo e o elemento subjetivo do injusto, que consiste no especial fim ‘de prejudicar direito, criar obrigações ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante’. Assim, só há crime se há tal finalidade especial a impedir a conduta do agente, irrelevante que tenha ele obtido, ou não, a concretização posterior desse fim buscado” (Comentários ao Código Penal, ed. RT, 7ª ed., 2012, pag. 831).

No caso concreto, a apelante inseriu alguns receituários médicos e laudos para solicitação de autorização de procedimento ambulatorial no sistema de saúde, mesmo sem que os médicos apontassem o estado de gravidade em que os pacientes se encontravam.

Infere-se da instrução processual, como bem apontado pela magistrada que
“havia a utilização das cores vermelho, amarelo, verde e azul para demonstrar o nível de classificação de risco (do mais grave ao menos grave) e tal indicação cabia ao médico fazer. Entretanto, nos documentos às fls. 07, 10, 15, 18, 24, 27, 30, 34 e 39, expedidos pelos médicos que atenderam aos pacientes, verifica-se inexistir indicação quanto ao risco ou emergência de cada caso, de modo que ao receber referidos pedidos médicos a sentencianda tinha o dever de preencher no Sistema referido dado e, conforme afirmou em Juízo, verificava a urgência a partir da descrição do médico nos documentos”
.

De outro lado, em que pese às declarações da médica Priscilla no sentido de que, embora alguns laudos não tivessem a indicação de urgência e, por esse motivo, Ticiane deveria lançar quaisquer outras cores que demonstrasse o nível de classificação de risco, menos o vermelho, correspondente ao sinal de risco mais grave, como bem consignou a magistrada, qualquer tipo de lançamento que a apelante realizasse no sistema,
“caracterizariam a adulteração descrita na denúncia, se assim fossemos considerar, pois, ainda assim o profissional da saúde teria deixado por discricionariedade do servidor em colocar “azul” ou “verde”
.

Desse modo, malgrado existirem indícios de autoria e de materialidade, não se pode deduzir, como bem apontou a magistrada de primeiro grau, que a ré teve a intenção (dolo específico) de
“prejudicar direito, criar obrigação ou alterara a verdade sobre fato juridicamente relevante”
, prevalecendo-se do seu cargo público. Até porque como admitido pela apelante e relatado pela juíza, a funcionária sequer recebeu treinamento específico para manusear o sistema SIISREG. Função que deveria ser desempenhada por um profissional da área de enfermagem, com conhecimentos técnicos específicos.

Nesse ponto, o conjunto probatório dos autos é insuficiente a demonstrar o dolo na conduta da apelante.

A propósito, é o entendimento perfilhado pela jurisprudência:

“Diante da inexistência do elemento indispensável para a caracterização do delito previsto no art. 299 do Código Penal, a saber, o dolo de inserir declaração diversa da que deveria ser escrita com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, insuperável, na espécie, o reconhecimento da atipicidade da conduta, pelo que não se há de condenar o réu pela prática do delito de falsidade ideológica” (AgRg no AREsp 1694649/AP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 25/08/2020).

“A falsidade ideológica exige, para sua configuração, o dolo específico, consistente na finalidade de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, cabendo tal prova à acusação, sem a qual a absolvição do réu deve ser mantida” (N.U 0000394-15.2018.8.11.0092, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021).

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Ministério Público.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/09/2021